Tribunal: TJES
Processo: 0002415-06.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002415-06.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARICIONE PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM PROPORCIONAL.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1.
A defesa

não questiona a condenação, pretendendo, apenas,
o redimensionamento da pena-base.

2.
Na análise das c
ircunstâncias do art. 59 do CPB, foi negativado o vetor da culpabilidade, que
refere-se ao
maior
grau
de
censurabilidade da conduta, quando extrapolar os limites naturais próprios à execução do crime.
O magistrado adequadamente fundamentou que é elevada, diante da desproporção da atitude do réu, após uma discussão banal. A
s provas evidenciaram que o réu interveio em uma discussão entre seus cunhados e, quando repreendido
pela
vítima,
desferiu-lhe um soco

tão forte que ela desmaiou.

3.
A respeito
dos critérios de incremento da pena-base
para cada circunstância negativa
,
o Colendo STJ fixou duas possibilidades
e não há direito subjetivo do réu à escolha de uma ou outra. Precedente
do STJ.

4.
O
magistrado, dentro de sua discricionariedade
e de tais parâmetros jurisprudenciais
,
corret
amente
aumentou a pena-base em 3 (três) meses acima do mínimo.
Pena-base mantida.

5
.

Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002415-06.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARICIONE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
ARICIONE PEREIRA DA SILVA,
irresignado com
a Sentença
de fls. 1
28
/13
3,

proferida pel
o
MM. Ju
i
z d
e Direito da
1
ª Vara Criminal de V
iana
/ES, que o condenou pela prática do crime
de
lesão corporal leve
(
art. 129, §9º do Código Penal
)
, na forma da Lei n° 11.340/2006
(Lei Maria da Penha)
, aplicando-lhe
a
pena de 0
6
(
seis
) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Inicialmente,
ressalto que
a
Defensoria Pública
não questiona a condenação, pretendendo, apenas,
o redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal,
por ausência de fundamentação
e desproporção no
quantum
de aumento
.

Na primeira fase d
as circunstâncias do art. 59, do CPB, foi negativado o vetor da culpabilidade, que
refere-se ao grau de censurabilidade da conduta, quando extrapolar os limites naturais próprios à execução do crime.

O magistrado, adequadamente, fundamentou que
“
a reprovabilidade da conduta, apresenta-se elevada, ressalte-se a natureza das lesões, causadas pelo acusado em atitude completamente desproporcional, movido por uma discussão banal”

Assim, m
antenho

sua desvaloração,
pois,
as provas evidenciaram que o réu interveio em uma discussão entre seus cunhados e, quando repreendido
pela
vítima,
desferiu-lhe um soco

tão forte que ela desmaiou.

Portanto, cumpre manter inalterada a pena-base fixada.

A respeito
dos critérios de incremento da pena-base
para cada circunstância negativa
,
o Colendo STJ fixou duas possibilidades
e não há direito subjetivo do réu à escolha de uma, ou outra.

Nesse sentido, cito
precedente:

“
(...) III -
O entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por este Tribunal Superior,
exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal (precedentes). IV - Ainda, certo é que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).(...
)
(AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Assim
,
o magistrado, dentro de sua discricionariedade
e de tais parâmetros jurisprudenciais
,
corret
amente
aumentou a pena-base em 3 (três) meses acima do mínimo,
adot
ando

valor inclusive inferior à
fração de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima.

Por todo o exposto, nos termos do parecer ministerial,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.